Tribunal: TJSP
Processo: 1004492-09.2022.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Cartão de crédito – Pagamento de fatura feito por meio de boleto falso – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação improcedente – Autor que, ilaqueado, pagou boleto falso – Elementos dos autos não evidenciando nem atribuindo foros de credibilidade à alegação de ter existido vazamento de dados do sistema da loja ré ou participação da instituição financeira

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Cartão de crédito – Pagamento de fatura feito por meio de boleto falso – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação improcedente – Autor que, ilaqueado, pagou boleto falso – Elementos dos autos não evidenciando nem atribuindo foros de credibilidade à alegação de ter existido vazamento de dados do sistema da loja ré ou participação da instituição financeira corré – Ausência de fato imputável às rés na fraude de que o autor foi vítima – Ausência, ademais, de cobrança indevida ou de má-fé dos réus, só o que justificaria a incidência da dobra do art. 42, parágrafo único, do CDC – Dano moral igualmente não caracterizado, por não evidenciado ilícito no proceder dos réus – Sentença confirmada, anotando-se, apenas, que cabe proclamar a extinção do pedido de ressarcimento do pagamento indevido, sem resolução do mérito, pela chamada carência superveniente, ante o estorno do valor correspondente, no curso do processo.

Negaram provimento à apelação, com observação.